Tribunal: TJDFT
Processo: 0742995-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742995-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAS SANTOS DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação por ele apresentada e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. O agravante alega, em síntese, que: 1) a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles; 2) o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ utilizado para corroborar a decisão ora objurgada não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório; 3) a Resolução n. 303/CNJ afronta o art. 4° do Decreto n. 22.626/33 – Lei de Usura (“Art. 4o. É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano”) e a Súmula n. 121/STF (“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”); 4) o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 é inconstitucional por violar o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal, além do princípio da separação dos poderes, tendo em vista que, ao definir a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, foi além da sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios; 5) está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado, o que recomenda a suspensão do processo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “que a taxa SELIC incida apenas sobre o valor principal atualizado, afastada sua incidência sobre os juros até a entrada em vigor da EC no 113/2021”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Sendo assim, correta a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, não havendo que se falar em anatocismo. No mesmo sentido: “(...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, na ADI 7.435/DF, não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam dessa matéria. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator